Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700282-68.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, ALESSANDRO BATISTA FERRAZ DE CASTRO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALESSANDRO BATISTA FERRAZ DE CASTRO, DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os autos retornaram a esta egrégia Quarta Turma Cível em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243 (Tema 1.234), em que se discutiu, “à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa”. Ocorre que desde o dia 22 de abril de 2024 este Relator não mais integra o referido Órgão, vez que tomou posse no cargo de Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Inaplicável, na espécie, o art. 83, parágrafo único, do Regimento Interno, que dispõe acerca da vinculação de magistrado aos processos distribuídos, pois o feito já foi julgado (IDs 54947368 e 61663059). Assim, redistribua-se o processo entre os integrantes da egrégia Turma. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador